Tribunal: TJDFT
Processo: 0716094-95.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RESOLUÇÃO 1000/2021 ANEEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 5.797,56, a título de restituição em dobro em favor da consumidora. Em suas razões (ID 61421024) argumenta que “a concessionária não agiu com má-fé ao receber os valores, inclusive, a Cia assumiu o erro, demonstrando a boa-fé nas ações”. Acrescenta que “a exceção consignada para os casos de “engano justificável” demonstra que a cobrança indevida precisa ser intencional, eximindo-se os erros de boa-fé”. Por fim, requer que seja afastada a restituição em dobro.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61421025 a 61421027). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 61421032).
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
4. O cerne da questão é solucionar o cabimento da repetição do indébito. A devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor consigna o direito da repetição do indébito, exceto causa justificável.
5. As regras comuns de aferição da possibilidade de repetição do indébito (má-fé ou engano injustificável) não se aplicam às concessionárias de energia elétrica, porquanto há previsão expressa em legislação específica a respeito dos casos de devolução em dobro ou devolução simples. Extrai-se da Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL que no caso de faturamento a maior, a quantia recebida indevidamente deve ser devolvida em dobro, independentemente de dolo ou culpa da distribuidora, salvo motivo atribuível exclusivamente ao consumidor ou a terceiro (art. 323, inciso II, §§ 2o e 3o).
6. Impõe-se, portanto, a manutenção da repetição do indébito, pois, no caso concreto, não há culpa exclusiva do consumidor nem culpa de terceiro, não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC). Ademais, a própria recorrente se comprometeu a devolver as quantias pleiteadas nos autos, cujo pagamento não foi efetuado somente em razão da conta bancária informada não ser de titularidade da consumidora/recorrida (ID 61421017). Precedente: Acórdão 1626134, 07006408820228070011, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.